Tribunal: TCU
Processo: 006.883/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4129/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.883/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Lange (XXX.176.250-XX); Cristiane de Souza Ribeiro (XXX.215.150-XX); Eduardo Goncalves Martins (XXX.230.020-XX); Eduardo da Rocha Vargas (XXX.435.400-XX); Erik Felipe Beskow (XXX.966.730-XX); Gabriel Lautenschlager Camara (XXX.570.170-XX); Lucas Erig Rech (XXX.084.010-XX); Matheus Raupp Pantaleao (XXX.647.330-XX); Pedro Hasstenteufel (XXX.252.540-XX); Raisa Osielski Lanzarini (XXX.139.330-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.